Tribunal: TJDFT
Processo: 0733413-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE INCLUSÃO. ART. 782, §3o, DO CPC. REQUERIMENTO AO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se demonstrado que a penhora da remuneração do devedor prejudicaria a sua subsistência, não há como se invocar a moderna jurisprudência do STJ, que vem mitigando, em casos excepcionais, a norma constante do art. 833, inciso IV, do CPC e admitindo a referida penhora, na folha de pagamento, mesmo em se tratando de verbas não alimentares.
2. Inviável a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, pois não se presta eficaz para a satisfação do crédito.
3. Apesar de a medida prevista no art.782, §3o, do CPC - a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes-, não se tipificar como providência de caráter obrigatório, não é dado ao julgador recusá-la sem motivação idônea, a não ser que se consinta em transformar tal possibilidade em providência sujeita ao arbítrio judicial. Precedentes do TJDFT.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.